Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Conflito negativo de competência - Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais vs. Vara Cível – Nulidade de contrato social supostamente fraudulento.
1. É estranha à competência do Juízo especializado, definida na Resolução TJDFT 23/10, a demanda de nulidade de “contrato” social em que o nome do autor teria sido fraudulentamente utilizado, como se sócio fosse, apesar de não ter vínculo algum com o suposto negócio.
2. Declarou-se a competência do Juízo Cível - suscitado.